Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011917-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravantes : JAIME LUIZ MURARO e OLGA ROMANHUK MURARO
Agravados : CLASI SCHERER RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA RAUBER e LAURI NICODEMUS RAUBER
Número do Protocolo : 1011917-84.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME LUIZ MURARO e OLGA ROMANHUK MURARO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Número Único 1000992-86.2021.8.11.0078), ajuizada pelos agravantes contra CLASI SCHERER RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA RAUBER e LAURI NICODEMUS RAUBER, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender não comprovada a alegada ameaça, ressaltando, ainda, que “os requerentes narram que duas pretensas turbações ocorreram há mais de 01 (um) ano, sendo a última em 15.02.2021. Logo, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de turbação, não se constata situação de urgência” (cf. Id. no 52804980 – dos autos na origem).
Os agravantes alegam que “são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural n° 37 da Gleba denominada “Duas Barras”, Fazenda Curitiba II, com área de 997,8972 hectares, matricula no 19.259 do SRI da Comarca de Diamantino/MT”, e desde a aquisição sempre mantiveram posse mansa, pacífica e pública sobre a área, mantendo suas divisas abertas e limpas, e sempre respeitadas pelos lindeiros e terceiros, e que, somado o seu tempo de posse com o de seus antecessores, já se vão lá mais de 40 anos, tanto é que ali edificaram grande volume de benfeitorias, entre elas cercas, casas, caixa d’agua, rede elétrica e mantêm definidas as linhas divisórias com os imóveis lindeiros; afirmam que, “para evitar qualquer litigio”, construíram na linha divisória com a área dos agravados “uma estrada de 5 (cinco) metros de largura, com maquina esteira e a cada 500 (quinhentos) metros de distância fincaram-se mourões de madeira canelão com 2 (metros) de altura, num percurso de 5 km (cinco quilômetros)” (cf. Id. no 93247455 - pág. 5).
Afirmam que, mesmo “tomando todas as precauções”, os agravados já tentaram invadir parte da área em três oportunidades distintas, sendo a primeira no dia 16.04.2020, outra no dia 29.04.2020 e, por fim, em 15.02.2021, o que justifica o fundado receio de serem novamente molestados; ainda quanto à prova da ameaça de turbação, alegam que “a iminente ameaça de nova invasão torna cabível o interdito proibitório, já que é iminente a expectativa de perderem a posse” (cf. Id. no 93247455 - pág. 8), de modo que, comprovado minimamente o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória, esta deve ser prontamente concedida.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a medida possessória pleiteada, ou, ao menos, que seja designada audiência de justificação (cf. Id. no 93247455 - pág. 10).
É o breve relatório.
Embora discussões judiciais de questões possessórias comumente sejam dotadas de alta complexidade, a hipótese dos autos, surpreendentemente, é bastante simples e prescinde de maiores considerações.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar proibitória sob os seguintes fundamentos:
O artigo 567 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, ou seja, para deferimento da medida liminar, exige-se que o autor demonstre a posse anterior e legítima sobre a área, além do justo receio de turbação ou esbulho.
Pois bem, em análise de cognição sumária, verifica-se, a princípio, que não assiste razão ao requerente, conforme a seguir será demonstrado.
A posse dos autores restou efetivamente demonstrada pelos documentos acostados ao feito, notadamente a cópia da matrícula do imóvel e memorial descritivo (id’s 52617864 e 52617872).
Por outro lado, inexistem substratos, ainda que indiciários, aptos a comprovar a turbação sofrida.
No bojo da petição de ingresso, os fatos são narrados de maneira perfunctória, não tendo sido apresentados documentos que indiquem os atos praticados pelos réus. Ademais, os requerentes narram que duas pretensas turbações ocorreram há mais de 01 (um) ano, sendo a última em 15.02.2021. Logo, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de turbação, não se constata situação de urgência.
Sobreleva mencionar que as partes envolvidas na presente demanda estão em litígio nos autos n. 30-76.2004.811.0078, ação na qual os ora requeridos vêm alegando a prática de esbulho pelo autor no lote n. 38, matriculado sob o n. 789, do CRI de Sapezal/MT.
POSTO ISSO, com base nas considerações supra, INDEFIRO o pedido liminar (cf. Id. no 52804980 – dos autos na origem).
Com efeito, o art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, o requerente de interdito proibitório deve demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e o fundado e justo receio de sofrer molestamento possessório em decorrência de alguma movimentação potencialmente ofensiva adotada pelo réu.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:
“Para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia à posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher a plena fruição do imóvel, e que tais condutas sejam marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão a “manu militari” do imóvel, obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.
Conforme a própria narrativa fática dos autores/agravantes, a caracterização do receio de moléstia à posse residiria em tentativas anteriores que já teriam sido empreendidas pelo agravado de usurpar parte da área possuída pelos agravantes, o que tornaria “iminente ameaça de nova invasão”, tornando “cabível o interdito proibitório, já que é iminente a expectativa de perderem a posse” (cf. Id. no 93247455 - pág. 8); na verdade, o receio deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descabe a expedição do mandado proibitório; ora, no caso, não houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma promessa de ataque, ainda que vazia e retórica, realizada pelos réus contra o exercício possessório dos autores, de modo que, pelo menos a princípio, tecnicamente acertada a decisão agravada, especialmente no tocante à ausência dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar.
Assim, relegada a questão da suficiência da demonstração do efetivo exercício de posse, não se verifica a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que impede o deferimento do pedido de liminar proibitória.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator